Tribunal: TJSP
Processo: 0010440-79.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de concessão de livramento condicional – Ausência de cumprimento do quesito subjetivo – Reeducando portador de mau comportamento carcerário – Prazo de reabilitação – Constitucionalidade e legalidade – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010440-79.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FRANCISMAR JÚNIOR DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010440-79.2020.8.26.0996 -Voto no 19.321
2/8
Agravo em Execução Penal no
0010440-79.2020.8.26.0996
Voto no
19.321
Agravante: Francismar Júnior da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Indeferimento de
concessão de livramento condicional
Ausência de
cumprimento do quesito subjetivo
Reeducando
portador de mau comportamento carcerário Prazo de
reabilitação Constitucionalidade e legalidade Decisão
mantida AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução
interposto pelo sentenciado Francismar Júnior da Silva contra a r.
decisão copiada às fls. 60 a qual indeferiu pleito de concessão de
livramento condicional em decorrência do não cumprimento do
quesito subjetivo.
Inconformado,
recorre
o
reeducando,
buscando que seja afastado o período de reabilitação em face de sua
inconstitucionalidade e ilegalidade, mormente em face das
modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019, com corolária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010440-79.2020.8.26.0996 -Voto no 19.321
3/8
concessão da benesse (fls. 02/07).
Ofertada contraminuta (fls. 12/18), o
douto Juízo a quo manteve a decisão recorrida (fls. 19) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 68/75).
É O RELATÓRIO.
2. O reclamo não comporta acolhimento.
Senão vejamos.
O reeducando ingressou com pleito de
concessão de livramento condicional o qual foi rechaçado eis que,
embora tenha adimplido o quesito objetivo, não preencheu o
requisito subjetivo, porquanto não reabilitado de falta disciplinar de
natureza grave praticada aos 02 de setembro de 2018 (reabilitação
em 23/09/2021 fls. 55).
E a negativa se mostra absolutamente
pertinente.
Justifico.
A previsão circunscrita na Resolução SAP
no 144, de 2010 (Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010440-79.2020.8.26.0996 -Voto no 19.321
4/8
do Estado de São Paulo) é válida, haja vista que a definição de prazo
para a reabilitação, após o cometimento de infrações disciplinares
intramuros, nada mais faz do que estabelecer um período de tempo
razoável e compatível com a gravidade da falta praticada.
Nesse sentido, o entendimento adotado
neste Tribunal de Justiça:
"Execução Penal. Prazo de reabilitação de falta
disciplinar grave. Art. 89 da Resolução SAP
144/2010. Constitucionalidade. Não se vislumbra a
inconstitucionalidade do art. 89, III, da Resolução
SAP n. 144/2010, que estabeleceu o prazo de 01
ano para a reabilitação da falta disciplinar de
natureza grave, por se tratar de exercício de
competência legislativa atribuída aos Estados pela
própria Constituição Federal, em seu art. 24, I, em
virtude da ausência de regulamentação específica
sobre o tema" (TJSP Agravo de execução penal
0029025-73.2014 8a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Grassi Neto j. 07.10.2014).
Cumpre destacar que, em se tratando de
direito penitenciário, a competência é concorrente entre União,
Estados e Distrito Federal, como impõe a própria Constituição
Federal:
"Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I
direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico...".
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010440-79.2020.8.26.0996 -Voto no 19.321
5/8
Estabelecida a constitucionalidade da
Resolução SAP no 144/2010, tem-se que seu artigo 85 prescreve
que:
"Artigo
85
-
para
fins
administrativos,
o
comportamento do preso recolhido em regime
fechado e em regime semiaberto, nas unidades
prisionais sob responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária, é classificado como:
"I- ótimo, quando decorrente da ausência de
cometimento de falta disciplinar, desde o ingresso
do preso na prisão, ocorrido no mínimo há um ano,
até o momento do benefício em Juízo.
"II- bom, quando decorrente da ausência de
cometimento de falta disciplinar ou do registro de
faltas disciplinares já reabilitadas, desde o ingresso
do preso na prisão até o momento do requerimento
do benefício em Juízo;
"III- regular, quando registra a prática de faltas
disciplinares de natureza média ou leve, sem
reabilitação de comportamento.
"IV- mau, quando registra a prática de faltas
disciplinares de natureza grave sem reabilitação de
comportamento.
"Parágrafo único - a infração disciplinar de
natureza grave implica na proposta de regressão
do regime".
Estabelecidos os critérios para aferição do
comportamento do reeducando durante o cumprimento de sua
sanção carcerária, o artigo 89 da referida resolução explica que:
"Artigo 89 - o preso em regime fechado ou em
regime semiaberto tem, no âmbito administrativo,
os
seguintes
prazos
para
reabilitação
do
comportamento, contados a partir do cumprimento
da sanção imposta:
"I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve;
"II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza
média;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010440-79.2020.8.26.0996 -Voto no 19.321
6/8
"III- 12 (doze) meses para as faltas de natureza
grave".
E complemente a referida Resolução:
“Artigo 90 - o cometimento de falta disciplinar de
qualquer
natureza,
durante
o
período
de
reabilitação, acarreta a imediata interrupção do
tempo até então cumprido.
“Parágrafo único - com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação
que deve ser somado ao tempo estabelecido para a
falta anterior, sendo
detraído do total o período já cumprido”.
Considerando-se tais CONSTITUCIONAIS
diretrizes, não há se cogitar no afastamento do prazo de reabilitação,
tal como postulado pela d. Defensoria Pública do Estado de São
Paulo.
Ora, quatro foram as faltas disciplinares
cometidas pelo reeducando somente no ano de 2018: (i) PI-Lavínia
Mini aparelho de telefonia celular aos 23 de junho (reabilitação
em 23/07/2019); (ii) PI-Lavínia Desobediência aos 23 de junho
(em andamento); (iii) Desobediência em 24 de agosto de 2018
(reabilitação em 23/08/2020); e (iv) Desobediência em 02 de
setembro de 2018 (reabilitação em 23/09/2021) sendo que, por
obviedade plena, o lapso para reabilitação, ex vi do artigo 89 da
Resolução SAP no 144/2010, inciso III, é de 01 ano PARA CADA
FALTA, a ser cumprido DE FORMA CUMULATIVA (art. 90,
parágrafo único, da Resolução SAP no 144/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010440-79.2020.8.26.0996 -Voto no 19.321
7/8
E nem se alegue que o denominado Pacote
Anticrime alterou o lapso para reabilitação da falta disciplinar de
natureza grave para fins de livramento condicional.
Com efeito, a nova redação do artigo 83 do
Estatuto Repressor, ex vi da Lei no 13.964/2019, determina que:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que:
(...)
“III - comprovado:
“a) bom comportamento durante a execução da
pena;
“b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
“c) bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído; e
“d) aptidão para prover a própria subsistência
mediante trabalho honesto; (...)”.
A leitura do dispositivo supra joga uma pá
de cal na pretensão da d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo
eis que expressamente consigna a necessidade do BOM
comportamento carcerário (alínea a) e, ainda, que NÃO TENHA
COMETIDO, o reeducando, infração disciplinar de natureza grave
nos 12 meses anteriores à concessão da benesse.
Em momento algum o texto legal, com
redação de clareza solar, registra que a REABILITAÇÃO da falta
disciplinar de natureza grave ocorre 12 meses após o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010440-79.2020.8.26.0996 -Voto no 19.321
8/8
cometimento.
Não cumprido, pois, o quesito subjetivo
para concessão do pleito de livramento condicional
eis que o
sentenciado NÃO POSSUI BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO,
quesito expressamente previsto em lei (fls. 51).
Imperiosa, assim, a manutenção da r.
decisão agravada tal como lançada pelo Juízo das Execuções.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006.